Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714375-56.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS ELCIO DE ALMEIDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EGIDIO CHINI, contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 60884018, que negou provimento ao agravo de instrumento. Inicialmente, cumpre esclarecer que da análise das razões do recurso, extrai-se a ocorrência de evidente erro material no que se refere à indicação do nome da parte, devendo ser considerado como embargante MARCOS ELCIO DE ALMEIDA. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 61343329, sustenta que estariam configuradas contradições no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que teria sido demonstrado o abandono do processo pela parte autora. Ademais, assevera ser o autor responsável pelo retardamento da citação, porquanto teria desatendido as determinações do juízo de primeiro grau. Assim, sustenta a contradição existente entre as situações evidenciadas nos autos e a argumentação lançada no acórdão embargado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as contradições apontadas e reconhecida a responsabilidade da parte autora na demora da citação do réu no processo originário. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de julho de 2024 às 13:09:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora